Tribunal: TRF3
Processo: 5000503-44.2025.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
1/549)

5000503-44.2025.4.03.6141

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000503-44.2025.4.03.6141

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: HUMBERTO VENTURA DOS REIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYLA MEDEIROS DOS REIS - SP403777-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA FINS DE CARÊNCIA. INUTILIDADE DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria por idade urbana, mediante o reconhecimento e averbação de períodos laborados em condições especiais, com sua conversão em tempo comum, desde a DER (09/03/2021), relativos aos intervalos de 04/01/1974 a 30/05/1974, 01/07/1977 a 01/03/1979, 26/07/1982 a 31/10/1987 e 08/08/1988 a 28/10/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o reconhecimento de tempo especial com sua conversão em tempo comum pode ser utilizado para fins de revisão de aposentadoria por idade urbana, especialmente quanto ao cumprimento da carência e ao impacto na renda mensal inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade urbana exige o cumprimento de carência consistente no número mínimo de contribuições mensais efetivamente vertidas, nos termos dos arts. 24, 48 e 50 da Lei no 8.213/91.

A conversão de tempo especial em comum configura contagem ficta de tempo de serviço e não pode ser computada para fins de carência, por não corresponder a contribuições efetivamente realizadas.

O acréscimo temporal decorrente da conversão de atividade especial em comum não altera o número de contribuições consideradas nem interfere no cálculo da renda mensal inicial do benefício por idade.

A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região afasta a possibilidade de aproveitamento de tempo especial convertido em comum para fins de carência em aposentadoria por idade urbana.

Revela-se inócua a análise da especialidade das atividades exercidas, pois eventual reconhecimento não produz efeitos jurídicos na concessão ou revisão do benefício em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conversão de tempo especial em comum não pode ser utilizada para o cumprimento da carência exigida na aposentadoria por idade urbana.

O tempo fictício decorrente da conversão de atividade especial em comum é irrelevante para a revisão da renda mensal inicial do benefício por idade.

O reconhecimento de tempo especial mostra-se inútil quando não produz efeitos sobre os requisitos ou o cálculo da aposentadoria por idade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 24, 48 e 50; CPC/2015, arts. 85, §3o, I, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1558762/SP, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 26.04.2016; TRF 3a Região, ApCiv 5007117-12.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 07.11.2025; TRF 3a Região, ApCiv 5003152-89.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 01.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000503-44.2025.4.03.6141

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: HUMBERTO VENTURA DOS REIS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYLA MEDEIROS DOS REIS - SP403777-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por idade urbana, desde a data do requerimento administrativo (09/03/2021), mediante o reconhecimento e averbação dos períodos urbanos laborados, em condições especiais, pela parte autora de 04/01/1974 a 30/05/1974, 01/07/1977 a 01/03/1979, 26/07/1982 a 31/10/1987 e de 08/08/1988 a 28/10/1988.

A r. sentença julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, diante da insuficiência de tempo necessário para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspensa a execução, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 332692282).

Apelação da parte autora, na qual sustenta a possibilidade de enquadramento por categoria profissional da função de torneiro mecânico até 28/04/1995, diante da ausência de exigibilidade de comprovação da exposição da parte a agentes nocivos em seu ambiente laborativo. Afirma que a documentação probatória está apta para comprovar a especialidade dos intervalos de trabalho exercidos pelo autor. Aduz que, para o enquadramento por categoria profissional da atividade de motorista, seria necessária somente a mera comprovação do exercício da função, independentemente da verificação da espécie ou cargo do veículo. Assim, requer o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos intervalos de 04/01/1974 a 30/05/1974, 01/07/1977 a 01/03/1979, 26/07/1982 a 31/10/1987 e de 08/08/1988 a 28/10/1988, com a correspondente conversão em tempo comum, para fins de revisão de seu benefício previdenciário (ID 332692284).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Da (im)possibilidade de reconhecimento de tempo especial de labor.

A parte autora postula a revisão do benefício de aposentadoria por idade, mediante o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados entre 04/01/1974 a 30/05/1974, 01/07/1977 a 01/03/1979, 26/07/1982 a 31/10/1987 e 08/08/1988 a 28/10/1988.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 48 da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por idade é devida ao segurado que, após o cumprimento da carência legal, atinja 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se mulher.

Outrossim, conforme dispõe o art. 50 do mesmo diploma legal, a concessão da aposentadoria por idade urbana pressupõe a existência de contribuições efetivamente vertidas, as quais repercutem na apuração da renda mensal inicial (RMI).

Nesse contexto, ainda que se admita, em tese, o reconhecimento da especialidade das atividades e sua eventual conversão em tempo comum, tal providência mostra-se inócua para fins de concessão ou revisão da aposentadoria por idade.

Tal cenário se concretiza, haja vista que o acréscimo de tempo decorrente da conversão de labor especial em comum não pode ser computado para fins de carência, requisito indispensável à obtenção do referido benefício.

Com efeito, a conversão de tempo especial em comum não interfere no cômputo da carência, uma vez que, nos termos do art. 24 da Lei no 8.213/91, esta corresponde ao “número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”.

Dessa forma, conclui-se que o conceito de carência é incompatível com a contagem ficta de tempo de serviço, como ocorre na hipótese de conversão de tempo especial em comum.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e outras recentes desta Corte Regional:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA PREENCHIMENTO DE CARÊNCIA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO FICTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O presente agravo regimental objetiva desconsiderar decisão que, em observância à jurisprudência do STJ não permitiu o aproveitamento do tempo especial convertido em comum para preenchimento de carência da aposentadoria por idade urbana.

- Observou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que para a concessão de aposentadoria por idade urbana, exige-se do segurado a efetiva contribuição, disso decorrendo que o tempo especial convertido em comum não pode ser aproveitado para fins de carência.

- Agravo regimental não provido."

(STJ - AgRg nos EDd no REsp 1558762/SP - Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell - DJe 26.04.16)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CÔMPUTO DE CARÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão de aposentadoria por idade ajuizada com o objetivo de reconhecer tempo de serviço especial exercido na empresa Metagal Indústria e Comércio Ltda., com a conversão em tempo comum, revisar a renda mensal inicial (RMI) do benefício NB 41/188.522.690-7, desde a data de início do benefício (DIB). Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Apelação interposta pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer e converter tempo de serviço especial em comum para fins de revisão da RMI de aposentadoria por idade; (ii) determinar se a conversão de tempo especial impacta o cômputo da carência e, por consequência, o valor do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade urbana exige o cumprimento de carência mínima de contribuições mensais efetivamente vertidas, nos termos do art. 25, II, combinado com o art. 24 da Lei no 8.213/91, não se admitindo a contagem de tempo ficto, como o resultante da conversão de tempo especial em comum, para esse fim.

A conversão de tempo especial em comum, embora admissível para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, é inócua na revisão da aposentadoria por idade, pois não altera o número de contribuições consideradas para a carência nem interfere no cálculo da RMI ou no fator previdenciário.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TRF da 3a Região reconhece que não há interesse processual na pretensão de conversão de tempo especial para fins de revisão de aposentadoria por idade, ante a ausência de efeitos práticos no benefício.

O reconhecimento do tempo especial convertido em comum não modifica os critérios de cálculo da RMI da aposentadoria por idade, tampouco supre exigência de carência legal.

Demonstrada a improcedência do pedido inicial, impõe-se a reforma da sentença, com inversão do ônus da sucumbência, observada a gratuidade judiciária concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão de tempo especial em comum não pode ser utilizada para o cumprimento da carência exigida na aposentadoria por idade urbana.

O tempo ficto decorrente da conversão de atividade especial em comum é juridicamente irrelevante para fins de revisão da renda mensal inicial de benefício por idade.

Não há interesse processual na ação de revisão de aposentadoria por idade fundada exclusivamente na conversão de tempo especial em comum, ante a ausência de reflexos no cálculo do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 24, 25, II, e 50; CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 201, § 7o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF, Plenário, j. 05.04.2024.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1558762/SP, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 26.04.2016.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007117-12.2020.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 07/11/2025, DJEN DATA: 14/11/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NATUREZA COGENTE DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.876/99. CONSTITUCIONALIDADE. ADI NoS 2.110 E 2.111 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO FICTO PARA FINS DE CARÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I – Caso em exame

Ação que objetiva a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por idade mediante a consideração das contribuições de todo período contributivo do segurado, nos termos previstos nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, e não apenas os salários de contribuição apurados a partir de julho de 1994, conforme prevê o art. 3o da Lei 9.876/99 e reconhecimento de tempo de serviço especial.

II – questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é possível o segurado do INSS que implementou as condições para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição após a vigência da Lei no 9.876/99 e antes da vigência das novas regras introduzidas pela Emenda Constitucional 103/2019, optar, para o cálculo do seu benefício, pela regra definitiva prevista nos incisos I e II do artigo 29 da Lei no 8.213/91, caso lhe seja mais favorável do que norma de transição definida no artigo 3o da Lei no 9.876/99; (ii) é possível reconhecer o tempo de trabalho especial para revisar a RMI da aposentadoria por idade.

III – razões de decidir

3. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nos 2.110 e 2.111, decidiu que o artigo 3o da Lei no 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso, firmando a seguinte tese: “A declaração de constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.” 4. Modulação dos efeitos do julgado para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados. 5. Declarada a superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF diante da prevalência do entendimento da constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99 e sua imposição aos segurados que se enquadrem na norma nele prevista, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável, o que leva à improcedência do pedido formulado na inicial. 6. O reconhecimento das atividades especiais é absolutamente despiciendo no caso de concessão/revisão de aposentadoria por idade, considerando que o tempo ficto gerado pelo cômputo das atividades especiais não pode ser considerado para fins de carência. Precedentes STJ e TRF3.

IV – dispositivo e tese

8. Apelação do INSS provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. 9. A norma de transição prevista no artigo 3o da Lei no 9.876/99 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que de rigor a sua imposição aos segurados que nela se enquadrem, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.

Legislação citada: Artigo 29, I e II da Lei no 8.213/91 e artigo 3o da Lei no 9.876/99; art. 48 da Lei n. 8213/91. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.554.596 (Tema 999 do STJ); RE no 1.276.977/DF (Tema 1.102 do STF); ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF do STF; STJ – AgRg nos EDd no REsp 1558762/SP – Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell – DJe 26.04.16; AgRg no REsp n. 1.529.617/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 19/6/2015.; TRF3, ApCiv 5067843-42.2023.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, j. 26/09/2024, DJEN 02/10/2024; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002650-41.2013.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 25/07/2023, DJEN DATA: 28/07/2023; TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0030948-80.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JOAO BATISTA GONCALVES, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 12/08/2021.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003152-89.2021.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 01/09/2025, DJEN DATA: 05/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM VISANDO A REVISÃO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO AUTOR. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO DO INSS PREJUDICADA.

- Recebida a apelação interposta tempestivamente, dada sua regularidade formal, nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- O período de carência exigido é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (artigo 25, II, da Lei no 8.213/91), observadas as regras de transição previstas no artigo 142 da referida Lei.

- A conversão de tempo especial em comum não tem qualquer influência no cômputo da carência, já que, nos termos do artigo 24 da Lei no 8.213/91, “Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências”. Assim, verifica-se que a carência é incompatível com a contagem fictícia de tempo, como a conversão de tempo especial em comum.

- Ausência de interesse processual do autor, uma vez que o resultado não terá nenhum efeito prático quanto ao que foi postulado, pois a conversão de tempo especial em comum não gera acréscimo no cálculo da RMI.

- Vencida a parte autora, a ela incumbe o pagamento de custas e despesas processuais - inclusive honorários periciais -, e dos honorários do advogado, fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita.

- Extinção do processo, sem resolução de mérito, de ofício, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/2015. Apelação do INSS prejudicada.

(TRF3, ApCiv 5067843-42.2023.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, j. 26/09/2024, DJEN 02/10/2024)

Conforme exposto, na aposentadoria por idade, o tempo de contribuição, por si só, bem como eventuais acréscimos decorrentes de contagem ficta, a exemplo da conversão de tempo de serviço especial em comum, não assumem relevância para fins de cumprimento da carência, nem implicam alteração dos requisitos legais do benefício.

Salienta-se que a carência pressupõe o efetivo recolhimento de contribuições mensais, não se confundindo com o tempo total de serviço. Ademais, eventual acréscimo temporal oriundo da conversão de atividade exercida sob condições especiais não repercute no cálculo do fator previdenciário, cuja incidência, nessa espécie de benefício, é facultativa e condicionada à verificação de vantagem ao segurado.

Dessa forma, não prospera a alegação de que o tempo convertido possa suprir o requisito de carência ou influenciar o valor do benefício na hipótese em exame.

Por conseguinte, no caso concreto, mostra-se incabível a análise acerca da comprovação do exercício de atividades sob condições especiais, em razão da exposição a agentes nocivos.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Mantenho o ônus de sucumbência nos termos fixados na r. sentença, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao réu, no montante correspondente a 10% sobre o valor dado à causa (inciso I do § 3o do artigo 85 do NCPC), devidamente atualizado, cuja execução fica sobrestada nos termos do §3o do artigo 98 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, de modo a manter a r. sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação acima declinados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA FINS DE CARÊNCIA. INUTILIDADE DA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria por idade urbana, mediante o reconhecimento e averbação de períodos laborados em condições especiais, com sua conversão em tempo comum, desde a DER (09/03/2021), relativos aos intervalos de 04/01/1974 a 30/05/1974, 01/07/1977 a 01/03/1979, 26/07/1982 a 31/10/1987 e 08/08/1988 a 28/10/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o reconhecimento de tempo especial com sua conversão em tempo comum pode ser utilizado para fins de revisão de aposentadoria por idade urbana, especialmente quanto ao cumprimento da carência e ao impacto na renda mensal inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade urbana exige o cumprimento de carência consistente no número mínimo de contribuições mensais efetivamente vertidas, nos termos dos arts. 24, 48 e 50 da Lei no 8.213/91.

A conversão de tempo especial em comum configura contagem ficta de tempo de serviço e não pode ser computada para fins de carência, por não corresponder a contribuições efetivamente realizadas.

O acréscimo temporal decorrente da conversão de atividade especial em comum não altera o número de contribuições consideradas nem interfere no cálculo da renda mensal inicial do benefício por idade.

A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região afasta a possibilidade de aproveitamento de tempo especial convertido em comum para fins de carência em aposentadoria por idade urbana.

Revela-se inócua a análise da especialidade das atividades exercidas, pois eventual reconhecimento não produz efeitos jurídicos na concessão ou revisão do benefício em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conversão de tempo especial em comum não pode ser utilizada para o cumprimento da carência exigida na aposentadoria por idade urbana.

O tempo fictício decorrente da conversão de atividade especial em comum é irrelevante para a revisão da renda mensal inicial do benefício por idade.

O reconhecimento de tempo especial mostra-se inútil quando não produz efeitos sobre os requisitos ou o cálculo da aposentadoria por idade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 24, 48 e 50; CPC/2015, arts. 85, §3o, I, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1558762/SP, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 26.04.2016; TRF 3a Região, ApCiv 5007117-12.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 07.11.2025; TRF 3a Região, ApCiv 5003152-89.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 01.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão